Tribunal: TJES
Processo: 5007437-78.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO DE OLIVEIRA LISBOA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007437-78.2024.8.08.0030

RECTE.:
HUMBERTO DE OLIVEIRA LISBOA

RECDOS.:
SERVI
Ç
O AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES; MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ESGOTO E ÁGUA
. CONCESSIONÁRIA SERVIÇO PÚBLICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS FIXADOS EM LEI
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS
MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SEM CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 11568042/11568044).

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id. 11568035), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC/2015.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 11567833), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, por meio da qual
o autor
busca compelir os requeridos a procederem com a ligação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em seu imóvel, além de pleitear a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, o
Ilmo. Julgador primevo
fundamentou
a improcedência porquanto o lote que o autor reside não atenderia os requisitos legais para obter os serviços prestados pela ré SAAE, inexistindo irregularidade na recursa.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reformando as teses da prefacial.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida, prestadora do serviço, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova.

Com efeito,
ainda que o
artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.766/69 estabeleça que a infraestrutura é necessária para o abastecimento de água, observo que
o recorrente
logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito,
vez que comprova que
existe abastecimento regular na área, anex
ando
foto do hidrômetro de seu vizinho.

Nesse norte
, jurisprudências:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
RECUSA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SENTENÇA CONFIRMADA
. -
A prestação do serviço de abastecimento de água tem o seu principal fundamento no preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo indispensável à vida de qualquer cidadão - Trata-se de serviço essencial, cuja ausência repercute em questões de saúde e habitação, pelo que a sentença reexaminada deve ser confirmada.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10312160008362002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 03/07/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DO SERVIÇO. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Tendo em vista a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, não pode ser negada tal prestação em imóvel somente porque localizado em loteamento não regularizado junto à Prefeitura. Consumidor que não pode ser privado de serviço essencial à sua subsistência como meio de coibir a irregularidade do loteamento, embora a expansão urbana seja de interesse público. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10002818220158260625 SP 1000281-82.2015.8.26.0625, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/10/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019)

Dessa forma, reputa-se como inadmissível a negativa de prestação do serviço essencial ao autor, uma vez que restou evidente que a primeira ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora, conforme lhe competia e, por outro lado, verifica-se que o recorrente conseguiu apresentar elementos suficientes para evidenciar a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, diante da relação de consumo existente entre as partes e nos moldes do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando que se evidenciem a prática do ato ilícito, o dano suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

Outrossim, eventual incidência das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, §3º, do CDC – como a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – poderia afastar a obrigação do fornecedor. No entanto, tais circunstâncias não se fazem presentes no caso em análise.

Assim, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, não vislumbro outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da primeira recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar/reparar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, entretanto, inexiste dano a ser reparado, e sim obrigação a ser determinada.

Nesse ínterim, voto pela reforma da r. sentença para condenar a ré
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
a promover a ligação de água e esgoto na residência do autor/recorrente, nos moldes da prefacial, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais).

De outra quadra
,
quanto ao dano moral, em que pese o respeito ao Ilmo. Juízo Sentenciante, no caso em apreço,
entend
o
por configurado,
pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
falha na prestação do serviço
(ou na recusa)
,
no caso concreto
as diversas
recursas no fornecimento do serviço de água e esgoto
, indubitavelmente,
t
a
l
situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado
que se trata, em verdade, de serviço de caráter essencial.

I
nsta consignar ainda que o
autor
tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela ré
SERVI
Ç
O AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela
recorrida
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
a fim de reformar
a sentença de improcedência para compelir à ré
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
, em obrigação de fazer, consistente na ligação do serviço demandado na prefacial, sob pena de multa diária fixado em
R$ 100,00 (cem reais). Assim como para r
econhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando
a ré
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

a indenizar
o
requerente

HUMBERTO DE OLIVEIRA LISBOA
(CPF Nº
568.499.205-63
)
, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento
e correção e juros pela taxa SELIC
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)